Tribunal: STF
Processo: RHC 55969
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-11
Data de publicação: 1978-04-11

Ementa:
- DENUNCIA.  - ADITAMENTO.  SÚMULA  524  DO  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE A QUE O  VERBETE  SUMULADO  NÃO  SE AJUSTA,  PORQUE SURGIDA, APÓS A DENÚNCIA,  PROVA  NOVA,  AUTORIZADORA
DO  ADITAMENTO. RECURSO ORDINÁRIO DE "HABEAS CORPUS" A QUE SE NEGA PROVIMENTO.       .